Tribunal: CARF
Processo: 10840.901896/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.901896/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.442 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
PAULISTA GERENCIAMENTO DE RODOVIAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOBSERVÂNCIA.
Não se verifica nulidade por cerceamento ao direito de defesa, quando a
decisão de 1a instância encontra-se devidamente fundamentada, abordando
todos os pontos alegados pela recorrente.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
EM
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
PRECLUSÃO
MATERIAL.
Em consonância com os Arts. 14 e 17, do Decreto no 70.235/72, considerar-se-
á preclusa a matéria arguida em sede recursal que não tenha sido
expressamente contestada na impugnação, em razão da ausência de instauração
do litígio.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CANCELAMENTO DE DCOMP.
INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DE JULGAMENTO. COMPETÊNCIA
DAS DELEGACIAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
Não compete ao órgão julgador administrativo decidir sobre o cancelamento da
DCOMP ou dos débitos nela declarados, tal competência é atribuída às
Delegacias da Receita Federal, salvo nos casos de inexatidão material evidente
e devidamente comprovada pelo contribuinte. Constatando-se a ausência de
impugnação quanto à existência do crédito, não se a instaura a fase litigiosa,
não devendo-se conhecer do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, mais especificamente em relação à arguição de nulidade da decisão recorrida e, na
parte em que conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.901896/2013-31
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.442 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.901896/2013-31

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
No caso em exame, a contribuinte transmitiu a PER/DCOMP
19236.58786.290113.1.3.04-2625 (fls. 02 a 06), em que declarou possuir crédito de pagamento
indevido ou a maior de IRPJ (código 0220 - PJ obrigadas ao lucro real – entidades não
financeiras – balanço trimestral), do período de apuração de 31.03.2011, no valor original de R$
220.092,93, referente ao DARF recolhido em 29.04.2011 no mesmo valor do crédito.
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório (e-Fl. 7), localizou o DARF
do referido pagamento, entretanto, indeferiu o crédito sob o fundamento de que este encontrava-
se integralmente utilizado para a quitação de débitos da contribuinte. É o que se observa:

Irresignada com o mencionado despacho decisório, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, na qual transcrevo síntese das alegações elaborada pela DRJ:
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.442 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.901896/2013-31

“(...) que houve erro de fato no preenchimento do Per/Dcomp, sendo que o valor correto
do débito de IRPJ do 4o trimestre/2002 [sic – o correto é 2012] é R$ 248.654,23 e não
R$ 256.958,50, pois deixou de descontar as deduções do IRRF. Diz que apresentou
DCTF retificadora trazendo o valor do débito de IRPJ do 4o trim./2012 para R$
322.358,76. Ainda em relação ao débito, defende o afastamento da multa de mora no
valor de R$ 51.391,70, em consonância com o instituto da denúncia espontânea (art.
138 do CTN). Requer também a substituição do crédito já utilizado informado no
Per/Dcomp, pelos créditos já declarados em DIPJ e suportados pelo Sped Contábil, do
anos calendários de 2010 e 2011, ainda não compensados ou restituídos. Segundo a
manifestante, estes créditos teriam origem em saldo negativo de CSLL do 2o trim/2010
no valor original de R$ 97.193,26, saldo negativo de CSLL do 1o trim/2011 no valor
original de R$ 69.930,60 e saldo negativo de IRPJ do 4o trim/2011 no valor original de
R$ 150.737,06.

Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões:
“Pedido de retificação do valor do débito para R$ 248.654,23
Inicialmente, a interessada pede a alteração do valor do débito indicado para
compensação na Dcomp, no valor de R$ 256.958,50 para R$ 248.654,23. Diz que teria
deixado de deduzir o IRRF e que providenciou a DCTF correspondente.
Sobre a DCTF retificadora, observa-se que foi transmitida em 10/06/2013 (fls. 25 a 33),
após, portanto, a ciência do despacho decisório de não homologação, ocorrida em
13/05/2013, o que lhe retira o caráter da espontaneidade.
A alegação de erro no preenchimento do documento de confissão de dívida deve ser
acompanhada de provas que atestem o equívoco alegado.
Nesse ponto, devemos lembrar que a DCOMP apresentada já na vigência da Lei no
10.833, de 2003 constitui confissão de dívida, nos termos das alterações inseridas no art.
74 da Lei no 9.430, de 1996:
(...)
E, para infirmar tal confissão, seria necessária a apresentação de elementos da
escrituração contábil/fiscal demonstrando a apuração do débito de IRPJ referente ao 4o
trimestre de 2012, de modo a ficar caracterizado o eventual equívoco alegado pela
manifestante.
(...)
Logo, a manifestação de inconformidade deveria ser instruída com os elementos de
provas das alegações nela contidas, o que não ocorreu.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade material.
Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela própria
prestadas anteriormente em declaração com efeito de confissão de dívida, é necessário
que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais robustas que contemplem,
inclusive, os correspondentes registros contábeis.
Portanto, indefere-se o pedido de alteração do valor do débito.
Alegação de denúncia espontânea – Pedido de afastamento da multa de mora
A manifestante pede o afastamento da multa de mora no valor de R$ 51.391,70, sob o
fundamento de que teria ocorrido a denúncia espontânea do débito, nos termos do art.
138 do CTN.
Todavia, para o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, o art. 161 do
CTN determina o acréscimo de juros de mora, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas em lei
tributária, dentre as quais insere-se a multa de mora e os juros, estipulados na Lei no
9.430/96:
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.442 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.901896/2013-31

Lei no 9.430/96:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da
contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente
ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês de pagamento. (grifei)
Por sua vez, a extinção do crédito tributário por meio de compensação, nos termos da
Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no 10.637/2002, ocorre na data de sua
declaração mediante DCOMP:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
E sob este pressuposto, a Instrução Normativa RFB no 1300/2012, vigente à época da
transmissão da DCOMP original, firmou o seguinte entendimento:
Art. 43. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão valorados
na forma prevista nos arts. 83 e 84 e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos
legais, na forma da legislação de regência, até a data de entrega da Declaração de
Compensação.
E ainda o art. 45 da mesma IN também confirma a incidência dos acréscimos legais
sobre os débitos cujas compensações não foram homologadas:
Art. 45. O tributo objeto de compensação não homologada será exigido com os
respectivos acréscimos legais.
De toda sorte, anote-se que o contribuinte, para pretender a aplicação do art. 138 do
CTN, equipara a compensação a pagamento.
No entanto, as disposições do art. 138 do CTN devem ser interpretadas literalmente,
exigindo-se para sua aplicação a efetivação de pagamento acrescido de juros de mora,
antes de iniciado qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização
relacionados com a infração:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora,
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.442 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.901896/2013-31

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
No presente caso, em relação aos débitos indicados na DCOMP, não houve
pagamento, mas sim compensação, hipótese também extintiva do crédito tributário,
mas não definitiva como aquele, e sim sujeita a não-homologação no prazo de 5 (cinco)
anos da entrega da DCOMP, nos termos do já citado art. 74 da Lei no 9.430/96.
Em orientação às unidades da RFB, o órgão central elaborou a Nota Técnica Cosit no 1,
de 2012, posteriormente substituída pela Nota Técnica no 19, também de 2012, na qual
analisa o alcance da denúncia espontânea e quais os procedimentos a serem adotados
pelas unidades da RFB, inclusive pelas DRJs, em decorrência dos Atos Declaratórios
PGFN no 4/2011 e 8/2011.
Como se vê, em função do entendimento acima, a Administração Tributária admitiu a
ocorrência de denúncia espontânea nas hipóteses descritas nas alienas b.1 e b.2 supra
transcritas, mas, expressamente, afastou tal ocorrência nas hipóteses das alíneas das
alienas c.1 a c.4 .
E, no presente caso, configura-se exatamente a hipótese da aliena c.3, qual seja: quando
o sujeito passivo compensa o débito confessado, mediante apresentação de Dcomp.
Portanto, incabível falar-se em denúncia espontânea relativa a débito declarado em
Per/Dcomp.
Nesse mesmo sentido tem decidido o CARF, conforme Acórdãos a seguir:
(...)
Pedido de substituição do crédito informado no Per/Decomp
A interessada requer ainda a substituição do crédito já utilizado informado no
Per/Dcomp, pelos créditos já declarados em DIPJ e suportados pelo Sped Contábil, do
anos calendários de 2010 e 2011, ainda não compensados ou restituídos, quais sejam:
saldo negativo de CSLL do 2o trim/2010 no valor original de R$ 97.193,26; saldo
negativo de CSLL do 1o trim/2011 no valor original de R$ 69.930,60 e saldo negativo
de IRPJ do 4o trim/2011 no valor original de R$ 150.737,06.
Todavia, cabe dizer que nesta fase processual, não é possível atender ao pleito de
mudança da natureza do crédito pretendido pela interessada, em sede de julgamento
administrativo de 1a ou 2a instâncias, pois equivaleria à supressão de instância
administrativa competente.
Na verdade, a alteração pretendida encerra verdadeira inovação, configurando-se em
nova solicitação, a ser formalizada por meio de Declaração de Compensação, cuja
competência de apreciação originária é da DRF jurisdicionante do domicílio fiscal da
contribuinte, estando fora da alçada da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento.
Enfim, a análise primária acerca da existência ou não do crédito pleiteado deve se dar
pelo órgão competente.
Além disso, a eventual existência de saldos negativos de IRPJ e CSLL nos períodos
apontados pela interessada, ainda que apurados na DIPJ, não se revelam suficientes para
a compensação do débito declarado, pois o § 1o, do artigo 74, da Lei n.o 9.430, dispõe
expressamente que a compensação “será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados
e dos respectivos débitos compensados”.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto no sentido de considerar IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade, mantendo o despacho decisório nos termos em que
proferido.”

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.442 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.901896/2013-31

Cientificada da decisão de primeira instância em 30/10/2019, inconformada, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em 29/11/2019.
Em sede de recurso, a contribuinte, em apertada síntese, apresenta os seguintes
argumentos:
i.
Manifesta inconformismo sobre a análise realizada pela DRJ, com suposto
cerceamento ao direito de defesa, vez que não teria analisado os seus
argumentos, nem realizado o confronto com as informações existentes no
banco de dados da RFB, apontando a necessidade de observância do Ato
Declaratório Corec no 4/2013;
ii.
Alega como fundamento principal que “em levantamento sem seus
controles internos identificou que o débito informado na DCOMP
19236.58786.290113.1.3.04-2625 já havia sido compensado pelas
DCOMP'S
(JÁ
HOMOLOGADAS
PELA
RFB)
16837.65087.050713.1.3.03-4176,
15123.74621.050713.1.3.03-0133,
36240.27303.291013.1.7.02-6544, sendo assim não havendo existência do
débito informado na DCOMP 19236.58786.290113.1.3.04-2625, o
contribuinte não retificou a DCTF do período de apuração 12/2012, devido
ao prazo de prescrição de 5 anos”;
iii.
Argumenta, ainda, que o referido débito fora pago a maior, apresentando a
seguinte memória de cálculo:

Por fim, a recorrente apresenta os seguintes pedidos:
“1- nulidade do Acórdão 14-95.713 da 6a Turma da DRJ/RPO;
2- Que seja aceita e feita a devida vinculação do débito IRPJ 4o TRIMESTRE DE 2012,
conforme
compensação
demonstrada
nos
autos
das
DCOMP'S
16837.65087.050713.1.3.03.4176,15123.74621.050713.1.3.03-0133, 36240.27303. 291
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.442 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.901896/2013-31

013.1.7.02-6544 (JÁ HOMOLOGADAS PELA RFB), demonstrados nos autos e
constantes da base de dados e informações da Receita Federal do Brasil, através da
PERDCOMP recolhimento dos tributos e pela constatação nas obrigações acessórias e
da principal, ainda pela homologação tácita pela Receita Federal do Brasil das DIPJ
2013/2012 do período aqui discutidos referente aos débitos;
3- a extinção do Processo de Cobrança 10840.902168/2013-46, sendo que o débito de
IRPJ 4o TRIMESTRE DE 2012 foram apontados e compensados regularmente através
das DCOMP'S (JÁ HOMOLOGADAS PELA RFB), constantes dos autos e
devidamente entregue na base de dados da Receita Federal do Brasil, conforme
detalhadamente expostos no presente e nos autos;
4- Restituição do valor de R$ 55.393,30 acrescidos de juros da taxa Selic até presente
momento, devido a compensação ser maior que o imposto devido IRPJ 4o TRIMESTRE
2012.”

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo.
Preliminarmente – Da Arguição de Nulidade da Decisão de 1a Instância

Inicialmente, verifica-se que a Recorrente argui a nulidade da decisão de 1a
instância, por entender que não houve a devida análise dos seus fundamentos, e dos documentos
constantes nos autos, e “nem tão pouco, o confronto com as informações existentes na base de
dados da RECEITA FEDERAL DO BRASIL, através dentre outros, dos gerados nas entregas
das obrigações acessórias e na obrigação principal”, o que configuraria o cerceamento do seu
direito de defesa.
Quanto ao referido tema, o Art. 59, II, do Decreto no 70.235/72, prevê a hipótese
de nulidade nos casos de decisão proferida com preterição ao direito de defesa.
Entretanto, não entendo que seja o caso.
Analisando-se tanto a Manifestação de Inconformidade, como o Acórdão da DRJ,
verifica-se que a decisão atacada abordou detidamente todos os pontos alegados pela
contribuinte, abordando-os inclusive individualmente por tópicos.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.442 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.901896/2013-31

Ademais, importante ressaltar que o presente processo se trata de direito creditório
pleiteado pela própria contribuinte. Não compete, portanto, à instância julgadora realizar
confrontos nos sistemas da RFB, no intuito de “tentar” identificar os erros da contribuinte, mas
sim analisar a liquidez e certeza do crédito vindicado, com base nas informações e provas
apresentadas pela interessada.
Assim, estando a decisão de 1a instância devidamente fundamentada, abordando
todos os pontos alegados pela contribuinte, não vislumbro nulidade por cerceamento ao direito
de defesa.

Da Alegação de Adimplemento do Débito em outras DCOMP’s

Examinando-se o presente processo desde a manifestação de inconformidade,
tem-se que a contribuinte faz uma verdadeira confusão de argumentos.
Vejamos.
Na manifestação de inconformidade a contribuinte inicialmente requer a
substituição do crédito do presente processo por outro, posteriormente alega que o débito
declarado na presente DCOMP é de R$ 248.654,23, menor que o declarado que foi de R$
256.958,50, e ataca a exigência da multa de mora.
Já em sede recursal, a recorrente esquece todos os argumentos iniciais, e foca
apenas na alegação inaugural de que o débito confessado na DCOMP é indevido, vez que já
havia sido adimplido por outras DCOMP’s. Sequer apresenta defesa da existência do crédito.
Contudo, tal matéria alegada no recurso fora sequer ventilada em sede de
Manifestação de Inconformidade, o que torna inviável admitir sua análise, sob pena de supressão
de instância.
Nesse sentido, como disciplinado nos Arts. 14 e 17 , do Decreto no 70.235/72, a
impugnação é que instaura a fase litigiosa. Não tendo a contribuinte impugnado a matéria na
manifestação de inconformidade, tem-se pela ocorrência da sua preclusão material. É o que se
verifica nos dispositivos a seguir:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.442 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.901896/2013-31

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)”

Além disso, apenas a título de argumentação complementar, entendo que quando
se trata de direito creditório, o processo administrativo fiscal visa, via de regra, apreciar a
existência ou não do crédito.
Dessa forma, não cabe à autoridade administrativa judicante, dentro do processo
administrativo fiscal, julgar o cancelamento da DCOMP ou dos débitos nela declarados pela
própria contribuinte, salvo nos casos de evidente e comprovada inexatidão material, o que não é
o caso.
Por outro lado, não significa concluir que se defenda a cobrança de tributos que
eventualmente tenham sido indevidamente constituídos.
Acontece que o procedimento para cancelamento da DCOMP (à época da
transmissão) era previsto no Art. 93, da IN no 1.300/2012, “in verbis”:
“Art. 93. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a partir do programa
PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário, mediante a apresentação de
requerimento à RFB, o qual somente será deferido caso o pedido ou a compensação se
encontre pendente de decisão administrativa à data da apresentação do pedido de
cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento,
do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação será indeferido quando
formalizado depois da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.”

Entretanto, mesmo que tal procedimento não tenha sido habilmente
instrumentalizado pela Recorrente, entendo que a competência para realizar a revisão dos
créditos tributários a pedido da contribuinte é da Delegacia da Receita Federal, procedimento
este que possui rito próprio, e atualmente é previsto pela Portaria RFB no 719/2016, conforme
observa-se no Art. 1o:
“Art. 1o A revisão de ofício de créditos tributários, a pedido do contribuinte ou no
interesse da administração, inscritos ou não em Dívida Ativa da União (DAU), deverá
ser realizada com observância do disposto nesta Portaria.”

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.442 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.901896/2013-31

Nesse mesmo sentido, dispõe o Parecer Normativo Cosit no 08/2014, conforme
trecho a seguir:
“50. A declaração de compensação extingue o crédito tributário sob condição
resolutória de sua ulterior homologação, e tem caráter de confissão de dívida (§§2o e 6o
do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Ocorre, porém, que o débito ali declarado, em
regra, teve sua constituição operada por outro meio (lançamento de ofício ou declaração
do contribuinte, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF,
p. ex.). Dessa forma, na hipótese de regular alteração no meio originário que constituiu
o crédito tributário – como, p.ex., uma retificação da DCTF –, a redução do valor do
débito implicará a necessidade de correção deste valor na Dcomp (já extinto pela
própria declaração), que pode se dar tanto por meio de retificação da Dcomp por parte
do contribuinte, quando cabível, como por revisão de ofício, caso a matéria já não esteja
sob a alçada da DRJ, em virtude de manifestação de inconformidade interposta.
51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com alegação de
erro de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de trinta dias estabelecido
no §7o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após a conclusão de contencioso
administrativo porventura instaurado, ainda que o débito já se encontre inscrito
na dívida ativa e em execução fiscal, a autoridade administrativa deve analisar o
pleito e, se pertinente, proferir nova decisão, de ofício, para revisar o despacho
decisório anterior que não homologou a compensação e retificar a Dcomp.
Contudo, deverão ser observados os trâmites da referida portaria conjunta se o débito já
tiver sido encaminhado para inscrição na dívida ativa.”

Cumpre mencionar que este entendimento é corroborado pela 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme extrai-se do recente julgado:
Numero do processo: 10680.915918/2009-43
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Data da sessão: 09 de maio de 2019
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
DCOMP. CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DO DÉBITO PELOS ÓRGÃOS
JULGADORES, APÓS DECISÃO DA DELEGACIA DE ORIGEM QUE NEGA A
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento ou a retificação de PER/DCOMP, pelo sujeito passivo, somente são
admitidos enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio
do documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário, que são instrumentos
previstos para que os contribuintes questionem a não-homologação de uma
compensação (no sentido de revertê-la), não constituem meios adequados para veicular
a retificação ou o cancelamento do débito indicado na Declaração de Compensação. O
rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972 não se aplica para o
cancelamento de débitos informados em PER/DCOMP (em razão de erro cometido
pelo contribuinte em suas apurações), assim como não se aplica para o cancelamento de
débitos informados em DCTF. As Delegacias da Receita Federal tem plena
competência para sanar esse tipo de problema. O que não se pode é alargar a
competência dos órgãos julgadores, submetidos ao rito processual previsto no
Decreto no 70.235/1972, para que passem a apreciar situações que não lhes devem
ser submetidas.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.442 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.901896/2013-31

Acórdão: 9101-004.191
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Cristiane
Silva Costa, Luis Fabiano Alves Penteado e Daniel Ribeiro Silva (suplente convocado),
que lhe deram provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Adriana Gomes Rêgo.
(assinado digitalmente) Adriana Gomes Rêgo - Presidente. (assinado digitalmente)
Rafael Vidal de Araujo - Relator. Participaram do presente julgamento os conselheiros:
André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael Vidal de Araújo, Luis Fabiano
Alves Penteado, Viviane Vidal Wagner, Lívia De Carli Germano, Daniel Ribeiro Silva
(suplente convocado), Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente o conselheiro
Demetrius Nichele Macei, substituído pelo conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
Relator: RAFAEL VIDAL DE ARAUJO ”

Ressalta-se que entendimento semelhante fora adotado em julgamento recente
realizado nesta turma, de relatoria da Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin:
Numero do processo: 11080.906185/2009-88
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: 10 de fevereiro de 2021
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário:
2009
COMPENSAÇÃO.
PEDIDO
DE
CANCELAMENTO/RETIFICAÇÃO DE DCOMP. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
Salvo nos casos de inexatidão material devidamente comprovada pelo contribuinte, o
rito processual previsto no Decreto no 70.235, de 1972 não confere ao CARF
competência para analisar pedido de retificação ou cancelamento de Declarações de
Compensação entregues pelo sujeito passivo, cuja competência é atribuída às
Delegacias da Receita Federal, conforme seu Regimento Interno.
Numero da decisão: 1401-005.248
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso nos termos do voto da
Relatora. (documento assinado digitalmente) Luiz Augusto de Souza Gonçalves -
Presidente (documento assinado digitalmente) Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga,
Andre Severo Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Nome do relator: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Por fim, quanto ao pedido de restituição do valor supostamente pago a maior,
entendo que tal pedido também extrapola a competência desta instância julgadora, vez que tal
procedimento deve ser feito nos termos do Art. 74, da Lei no 9.430/96.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.442 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.901896/2013-31

Portanto, pelos argumentos expostos, entendo que as razões de mérito alegadas
pela contribuinte não devem ser conhecidas.

Conclusão.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer em parte do recurso, mais
especificamente em relação à arguição de nulidade da decisão recorrida e, na parte em que
conhecida, negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital